Tribunal: TJDFT
Processo: 0716128-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716128-19.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ANTONIO ROSALVO PAZ DE VASCONCELOS TORRES DESPACHO Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR